Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-86.2012.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DOMINGOS EUZEBIO SOUZA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 148485/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – ÓBITO DA PARTE AUTORA NO DECORRER DA DEMANDA – SUCESSÃO PROCESSUAL PELA ENTEADA – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em sucessão processual pela enteada, se não é sucessora legal, ainda que se intitule, ante a ausência de vínculo de parentesco legal.

APELANTE(S):
DOMINGOS EUZEBIO SOUZA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DOMINGOS EUZEBIO SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sorriso/MT, M.M Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, que indeferiu a sucessão processual pela Sra. Luciana Lins Lima e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da ausência de habilitação dos herdeiros.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que há prova incontestes de que foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença decorrente do acidente automobilístico que causou a tetraplegia secundária.
Afirma que a representante do Apelante – Sra. Luciana Lins Lima – é quem mantinha as despesas necessárias do Apelante para manter o mínimo de uma vida digna diante do quadro que se encontrava.
Ao final, pugna pela reforma da sentença em sua totalidade e, por conseguinte, julgar procedente o pleito inicial.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo apelado.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo - fls. 113/115 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DOMINGOS EUZEBIO SOUZA, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sorriso/MT que indeferiu a sucessão processual pela Sra. Luciana Lins Lima e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da ausência de habilitação dos herdeiros.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade da sucessão processual pela Sra. Luciana Lins Lima, enteada do de cujus.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Apelante.
Com efeito, o Código de Processo Civil vigente na época do óbito (CPC/73) dispõe que, quando ocorrer a morte de qualquer das partes, a substituição se dará pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, in verbis:

Art. 43. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.

Aliado a isso, nos termos do art. 1.845 do Código Civil, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, vejamos:

Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Partindo dessas premissas, ainda que a Apelante se intitule sucessora do de cujus, posto que “morava e cuidava do mesmo, de seu estado de saúde bem com da sua alimentação”, tal ato não lhe garante a condição de herdeira.
Ora, a enteada embora seja parente por afinidade de seu padrasto, não é seu herdeiro legítimo, razão pela qual não possui capacidade processual para sua sucessão.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA - SEGURO DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO ENTEADO EM FACE DA MORTE DO PADRASTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ENTEADO NÃO É HERDEIRO LEGÍTIMO (ART. 1829, CC)- VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI INOCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - INSTRUMENTO PROCESSUAL DE APLICAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, EIS QUE OBJETIVA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA, RAZÃO PELA QUAL É CABÍVEL EM HIPÓTESES LEGAIS MUITO RESTRITAS - PEDIDO REJEITADO.RELATÓRIO1.
(TJ-PR - APL: 9166187 PR 916618-7 (Acórdão), Relator: Horácio Ribas Teixeira, 9ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1307 27/03/2014)
CIVIL - SUCESSÕES - ENTEADO - PARENTE POR AFINIDADE - NÃO É HERDEIRO LEGÍTIMO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REPRESENTAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O ENTEADO, CONQUANTO SEJA PARENTE POR AFINIDADE DE SUA MADRASTA, NÃO É SEU HERDEIRO LEGÍTIMO, POIS SE ENCONTRA FORA DO SUBSTRATO NORMATIVO DO ARTIGO 1829 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 2. OUTROSSIM, INEXISTE DIREITO DE REPRESENTAÇÃO EM FAVOR DOS FILHOS DO CÔNJUGE PRÉ-MORTO EM RELAÇÃO AOS BENS DA ESPOSA - MADRASTA DAQUELES - FALECIDA POSTERIORMENTE. 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJ-DF - AGI: 20060020144770 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 02/05/2007, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 05/06/2007 Pág.: 118)
Logo, agiu com acerto o magistrado a quo ao indeferir o pedido formulado pela Sra. Luciana Lins Lima para proceder a sucessão processual, uma vez que ausente de previsão legal.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR